Tribunal: TJMT
Processo: 0000307-29.2015.8.11.0039
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000307-29.2015.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO PRO SAUDE DE QUATRO MARCOS - CNPJ: 07.469.459/0001-88 (APELANTE), SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ - CPF: 523.393.511-20 (ADVOGADO), MANOEL ALEXANDRE MAIORQUIN - CPF: 707.175.401-20 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO DE PAULA - CPF: 004.422.561-08 (APELANTE), CHARLES KLEBER RODRIGUES - CPF: 013.167.011-58 (ADVOGADO), IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 033.193.229-66 (ADVOGADO), R. SILVA & R. ZARRAGA LTDA - ME - CNPJ: 15.474.274/0001-90 (APELADO), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), ROXANA RIVERO ZARRAGA - CPF: 749.824.351-20 (APELADO), CAMILA GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.611-58 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), MARINA FLAVIA NOGUEIRA CIRALLI - CPF: 061.130.151-22 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.973.861-60 (ADVOGADO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES – FALTA DE PAGAMENTO – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – PEDIDO DE EXCLUSÃO DO NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA DO POLO PASSIVO – NOME INCLUIDO PARA FINS EXCLUSIVOS DE REPRESENTAÇÃO DA EMPRESA, E NÃO COMO PARTE – PEDIDO INDEFERIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA - DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL NO CASO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO - QUESTÃO QUE DEPENDE SOMENTE DE DOCUMENTAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – REFORMA DA SENTENÇA QUE FIXOU, COMO TERMO INICIAL, A DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O inciso VIII do art. 75 do CPC prevê que a pessoa jurídica será representada em juízo
“por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores”,
daí porque não há falar em exclusão do sócio incluído nos autos exclusivamente para representar a pessoa jurídica. 2. Não comporta acolhimento a alegação de cerceamento de defesa no caso em que a apelante não demonstrou efetivo prejuízo decorrente da falta de produção de prova oral, e
o que pretendia provar é, em regra, provado por meio de prova documental. 3. Segundo o STJ
, “
se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora é a data de vencimento da obrigação”
(...)

(AgInt no AREsp n. 2.006.975/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ASSOCIAÇÃO PRÓ SAÚDE DE QUATRO MARCOS contra a sentença proferido pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos /MT, que nos autos da “
Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. n.

0000307-29.2015.8.11.0000), ajuizada contra a apelante por R. SILVA & R. ZAGARRA LTDA-ME, considerando que, conforme a prova dos autos, a ré/apelante efetuou depósitos “
referentes aos meses julho, agosto, novembro de 2013 e janeiro, fevereiro, março de 2014
(...)
em valores menores ao estipulado no contrato
”, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar “
a requerida (...) ao pagamento do valor inadimplido, corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir da celebração do contrato, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
”, mais custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 133077784 – p. 100/102).

No recurso de apelação vinculado ao Id. nº 133077784 – p.125/138, a ré sustenta que a sentença deve ser reformada para “
o fim de afastar/excluir o nome do Sr. André Ricardo de Paula do pólo passivo da presente ação, pois o mesmo é somente o atual representante legal da Recorrente, e ainda, que o mesmo não participou das tratativas do Contrato sub judice, tampouco fazia parte do quadro social da Recorrente na época do Contrato sub judice
”; alega nulidade da sentença por “
cerceamento de defesa
” em virtude da falta de intimação de seu advogado para participar da audiência de instrução, bem assim para que pudesse especificar provas; alega que a sentença operou julgamento “
extra petita
”, pois, conquanto tenha a autora solicitado a condenação da ré ao pagamento das parcelas inadimplidas “
com a devida correção monetária e juros
”, a sentença determinou a incidência da correção monetária “
a partir da celebração do contrato
”, e juros moratórios a partir da citação.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, preferencialmente, a sentença seja anulada por cerceamento de defesa de modo a possibilitar “
a Apelante realizar a produção de prova oral em audiência (depoimento pessoal e testemunhal), bem como (para) reconhecer que a pessoa física do Sr. André Ricardo de Paula não deve compor o pólo passivo da presente ação, e ainda, declarar que a r. sentença foi extra petita, determinando que a correção monetária e juros de mora sejam calculados a partir de cada parcela não quitada
”.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 133077784 – p.147/151, a parte autora dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a apelante pede, no presente recurso, a reforma da sentença para “
o fim de afastar/excluir o nome do Sr. André Ricardo de Paula do polo passivo da presente ação, pois o mesmo é somente o atual representante legal da Recorrente, e ainda, que o mesmo não participou das tratativas do Contrato sub judice, tampouco fazia parte do quadro social da Recorrente na época do Contrato sub judice
”, porém, no caso, o representante da empresa não foi incluído no polo passivo como parte do processo, mas, apenas, como representante da pessoa jurídica, conforme determina o inciso VIII do art. 75 do CPC, que prevê que a pessoa jurídica será representada em juízo
“por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores”,
tanto é que da sentença consta exclusivamente a condenação da ASSOCIAÇÃO PRÓ SAÚDE DE QUATRO MARCOS ao pagamento do débito, e não do representante.

Portanto, o pedido de exclusão do representante não comporta acolhimento.

Também não comporta acolhimento a alegação de cerceamento de defesa, pois, no caso, a apelante não demonstrou efetivo prejuízo decorrente da falta de produção de prova oral, e dificilmente conseguiria, já que
a alegação não dependia de prova oral, afinal, em regra, a comprovação de pagamento de débito se dá por meio de documentos que demonstrem a transferência dos valores, ou por termo de quitação.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça já consagrou que os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador autorizar a produção das provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias (AgRg no Resp nº 845384/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 03.02.2011).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMBARGANTE ACERCA DA PROPRIEDADE DO BEM PENHORADO – INSUFICIÊNCIA DE CONTRATO DE COMODATO A TÍTULO GRATUITO E POR TEMPO INDETERMINADO FIRMADO ENTRE IRMÃOS – INDÍCIOS DE FRAUDE CONTRA CREDORES – AUSÊNCIA DE AFRONTA À LEI N. 8.929/94 - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NOS EMBARGOS DE TERCEIRO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa , quando há elementos suficientes ao julgamento antecipado da lide, mormente diante da viabilidade da produção rasa de provas em Embargos de Terceiro, à luz do artigo 677 do Código de Processo Civil. Deve ser julgado improcedente o pedido formulado nos Embargos de Terceiro quando a Embargante não faz prova suficiente e cabal de propriedade do bem litigioso que foi penhorado em execução, não se mostrando suficiente para tal a existência de contrato de comodato de terras a título gratuito, por praz indeterminado, que pode remeter à fraude contra credores. Não afronta a Lei n. 8.929/94, a sentença que julga improcedentes os Embargos de Terceiro, quando ausente a prova de propriedade de bem constritado em execução. (N.U 0001126-69.2018.8.11.0003, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 04/10/2019)

Quanto à correção monetária,

a apelante tem razão porque a atualização da dívida, na pior hipótese, só cabe a partir do vencimento (inadimplemento), e não da formação do contrato.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, a parte autora ajuizou ação ordinária com valor da causa atribuído em R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), em 3/12/2014, objetivando provimento jurisdicional que obrigue o réu a utilizar o subsídio da parte autora como base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade, bem como o pagamento de valores retroativos e seus reflexos. (...) III - Não merece reparos o acórdão recorrido, uma vez que se encontra em consonância com o entendimento desta Corte Superior, o qual é firme no sentido de que, em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora é a data de vencimento da obrigação.(...)

(AgInt no AREsp n. 2.006.975/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, exclusivamente para alterar o termo inicial da correção monetária, para a data do vencimento da obrigação inadimplida pela apelante.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022